Tribunal: TJSP
Processo: 1003456-55.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1); j.: 05/09/2025; TJSP; Apelação Cível 1114138-51.2023.8.26.0100; Rel.: Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j.: 14/03/2025.

(TJSP; Apelação Cível 1003456-55.2021.8.26.0114; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES E PARCELAS DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE ASSINATURA E CANCELAMENTO CONTRATUAL POR TELEFONE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADES E PARCELAS DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE ASSINATURA E CANCELAMENTO CONTRATUAL POR TELEFONE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo réu contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 9.317,72, com correção monetária e juros, abatendo-se o depósito realizado. Sustenta o apelante a nulidade do acordo por falsidade de assinatura, requerendo perícia grafotécnica, e alega cancelamento do contrato por ajuste verbal, pleiteando a redução do débito para R$ 5.330,52.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Saber se é necessária a perícia grafotécnica para aferir a validade do acordo impugnado e se houve efetivo cancelamento do contrato de plano de saúde, capaz de afastar a cobrança das mensalidades e parcelas inadimplidas.
III - RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de falsidade da assinatura é contraditória, pois o réu reconhece parte do débito e efetuou pagamentos previstos no acordo - O documento impugnado identifica claramente o devedor e os títulos renegociados, sendo suficiente para demonstrar a avença - A realização de perícia grafotécnica é desnecessária diante da prova documental e da ausência de impugnação específica quanto ao débito originário - O suposto cancelamento verbal não foi comprovado, competindo ao réu o ônus de demonstrar fato extintivo da obrigação (art. 373, inc. II, CPC) - A obrigação de pagar decorre da disponibilização do serviço, independentemente de sua utilização, não havendo prova de formalização do cancelamento.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança das mensalidades e parcelas do acordo, determinando o abatimento do valor já depositado e majorando os honorários para 13%, observada a gratuidade.
Teses de julgamento: 1. Documento escrito idôneo é suficiente para aparelhar a ação monitória, não sendo imprescindível a assinatura do devedor. 2. A obrigação de pagar mensalidades decorre da disponibilização contínua do serviço, independentemente de sua efetiva utilização. 3. Compete ao réu comprovar fato extintivo da obrigação, como o cancelamento contratual, o que não ocorreu. 4. É dispensável a perícia grafotécnica quando os fatos relevantes estão comprovados por documentos e não há impugnação específica do débito originário.
Legislação citada: CPC, art. 373, II; 85, §§ 1o e 11; 1.026, § 2o.
Jurisprudência citada: TJSP; Apelação Cível 1058477-33.2023.8.26.0506; Rel.: Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1); j.: 05/09/2025; TJSP; Apelação Cível 1114138-51.2023.8.26.0100; Rel.: Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j.: 14/03/2025.